Tribunal: TJDFT
Processo: 0021768-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Oficie-se, com urgência, o juízo de origem para que encaminhe a esta Coordenação os documentos listados no item 1 da decisão ID 26558110. Instrua-se os autos com cópia da decisão mencionada. Adote a Secretarias as providências necessárias. 2. Aguarde-se a decisão definitiva a respeito do precatório complementar de Sebastião Rodrigues de Souza, Valma Alves de Carvalho e Wilson Carvalho dos Santos. Publique-se. Brasília,18 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto